Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Câmara Cível Processo: 0704218-87.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CANAÃ CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. Agravado(s): LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA. e ONE FRANCHISING LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. Na interposição do agravo, consoante Petição ID 68566300, págs. 1-9, eis os pedidos formulados pela agravante: “III – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) O recebimento e conhecimento do presente recurso e, no mérito o deferimento do pleito, com vistas a reformar a decisão do Juízo Sentenciante de id. 211965114, deferindo-se a imediata desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias; b) A intimação das Agravadas para que, querendo, apresente resposta no prazo legal; c) A juntada dos documentos anexos, cuja autenticidade se declara, sob a responsabilidade pessoal da advogada abaixo assinada, bem como a guia e o comprovante do recolhimento das custas; Portanto, não houve, oportunamente, à luz dos artigos 141, 490/492, do CPC, pedido de tutela de urgência, incidindo, no caso, o instituto da preclusão lógica e consumativa (artigos 223 e 507, CPC). Ademais, há na petição atravessada, ID 71200379, págs. 1-19, efetiva alteração do pedido em desacordo com as regras estreitas previstas, expressamente, nos artigos 1015 a 1020, CPC, uma vez que esta instância é Revisora e decide nos limites do pedido do recorrente, nos termos dos pedidos formulados na petição inicial. No caso, após petição da recorrente e preclusão consumativa e lógica, como constatado no primeiro despacho desta Relatoria, ID 68766500, a petição atravessada (ID 71200379) não merece ser conhecida, devendo tal pleito ser originalmente postulado no juízo de origem sob pena de supressão indevida de instância além de apresentar fatos novos acerca de Ação Civil Pública mencionada em nítida inovação recursal (artigos 322 e 324, CPC). Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da impugnação específica/dialeticidade, à luz do Princípio da unirrecorribilidade, Unicidade ou singularidade recursal, inovação recursal, supressão de instância e preclusão lógica, não conheço da petição atravessada de ID 71200379, págs. 1-19. Cumpridas as determinações do despacho de ID 68766500, e decorrido o prazo recursal, venham os autos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 05 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator